Tribunal: TJBA
Processo: 8004105-26.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004105-26.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BH - URBANISMO SPE LTDA e outros (2) Advogado(s): JOAO GUILHERME FIUZA LIMA, RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA, JUAN ENRIQUE CARVALHO ESCARDO, SILVANA CEDRAZ RAMOS MOTA APELADO: FABIO DE ABRANCHES QUINTAO NETO e outros Advogado(s):SABRINA AMORIM MENDONÇA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUPRESSIO APLICADA À RESCISÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência da supressio para afastar o direito à rescisão contratual, mas manteve a condenação indenizatória em razão do atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) manter a condenação indenizatória apesar do reconhecimento da supressio quanto à rescisão contratual; (ii) não afastar a indenização em razão da posterior venda do imóvel a terceiros; (iii) aplicar o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a distinção entre o direito potestativo de rescisão, atingido pela supressio, e o dever de indenizar decorrente do atraso objetivo na entrega do imóvel. 5. A posterior venda do imóvel não afasta o fato jurídico pretérito do atraso na obra nem os danos suportados no período de mora das construtoras. 6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente fundamentada, não sendo afastada pela aplicação da Lei nº 4.591/1964. 7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os aclaratórios devem ser rejeitados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8004105-26.2021.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que são embargantes BH - URBANISMO SPE LTDA., CONSTRUTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. e EBISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e embargados FÁBIO DE ABRANCHES QUINTÃO NETO E AMANDA SOUZA PEIXOTO QUINTÃO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.